Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7724/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, ACORDAM em dar a quitação abaixo. 1. Processo TC- Processo 009.069/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Júlio Cesar Araújo de Freitas (XXX.295.972-XX) e Péricles Teixeira Veiga (XXX.741.542-XX) 1.2. Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Igor Arnaud Ferreira (10428/OAB-AM) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar quitação a Péricles Teixeira Veiga, ante o recolhimento integral da multa individual cominada no item 9.2 do Acórdão 10868/2018-TCU-Segunda Câmara , conforme demonstrativos de peças 169 e 170 destes autos.